Tribunal: STF
Processo: Rcl 93417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento e Outro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região  (Processo 0100841-32.2022.5.01.0243), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, o Reclamantes expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O ato reclamado, consubstanciado no v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao manter o enquadramento sindical diferenciado da trabalhadora, partiu de premissa jurídica expressamente invalidada por esta Suprema Corte, qual seja, a da suposta ilicitude da terceirização de atividades consideradas como "atividade-fim". 
A própria fundamentação da decisão regional evidencia o equívoco, ao justificar a condenação no fato de que as empresas Reclamantes teriam pactuado um arranjo contratual para o "repasse de parte substancial da atividade econômica da Segunda Ré". Ou seja, o Tribunal a quo confessadamente aplicou a superada distinção entre atividade-fim e atividade-meio para fulminar um modelo de negócio que organizou sua cadeia produtiva por meio da especialização e da parceria entre empresas.
 Ocorre que esta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 324 e o Recurso Extraordinário nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), pacificou, com força vinculante e efeito erga omnes, a tese de que "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas". 

Ao final, no mérito, requerem ”seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar definitivamente o acórdão, determinando-se que outra decisão seja proferida com apreciação fundamentada da matéria suscitada”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão as partes reclamantes.
O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de Embargos de Divergência, em virtude de deserção, conforme se infere dos seguintes fundamentos:

“Nos termos da OJ 389/SDI-I/TST, "constitui ônus da parte recorrente, sob pena de deserção, depositar previamente a multa aplicada com fundamento nos §§ 4º e 5º, do art. 1.021, do CPC de 2015 (§ 2º do art. 557 do CPC de 1973), à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de justiça gratuita, que farão o pagamento ao final". 
Nesse contexto, não merecem processamento os embargos, face à deserção constatada, uma vez que não foi recolhida no momento da sua interposição a multa aplicada na decisão embargada (art. 1.021, § 4º, da CLT).
 Destaco que é inviável a concessão de prazo para a regularização do vício constatado, pois a hipótese não é de recolhimento insuficiente da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, uma vez que nada foi depositado a esse título pela parte ré.” (eDoc. 9, fl.1)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente